Tribunal: TJDFT
Processo: 0743299-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0743299-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOSE MARIA WOBETO, JANE PREISCHADT WOBETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL SA contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília nos autos da liquidação provisória de sentença coletiva movida em desfavor do recorrente por JOSÉ MARIA WOBETO, pela qual indeferiu pedido de suspensão da execução formulado pelo agravante, considerando estar preclusa a discussão acerca da legitimidade ativa dos agravados, pela alegação de extensão de eficácia territorial da sentença exequenda. Defende o recorrente, em síntese, que a sentença objeto de liquidação na origem perdeu eficácia, pois durante a tramitação do feito foi concedido efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto pelo agravante na ação civil pública, até o julgamento do RE 1.101.937. Aduz que a referida decisão decorre da afetação do Tema 1.075 em repercussão geral pelo STF, que determinou, por decisão interlocutória do Ministro Alexandre de Moraes, a suspensão em todo território nacional dos processos que discutam a constitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/85, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator. Defende a existência de dúvida quanto à eficácia da sentença coletiva em favor do agravado, considerando a afetação da matéria, pois o Juízo prolator da sentença tem jurisdição no Distrito Federal e os contratos formam firmados em Anápolis/GO, onde é domiciliado o recorrido. E conclui que tal constatação "leva à imediata ausência de exequibilidade e consequência extinção de todos os cumprimentos de sentença e liquidações provisórias fundadas da Ação Civil Pública de origem, por expressa previsão legal do caput do art. 520 do CPC". Ao final, requer "o recebimento do presente recurso em ambos os efeitos, bem como o seu PROVIMENTO." Preparo regular no ID 20092967. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. A decisão agravada entendeu que mesmo com a afetação da matéria em sede de repercussão geral no REx 1.101.937/SP, o pedido de suspensão do processo não comporta acolhimento, pois a discussão a respeito da incidência art. 16 da Lei no 7.347/85 na hipótese em apreço está preclusa. A análise dos autos denota não estar correta a premissa em que está assentada a decisão agravada, pois não consta dos autos nenhuma decisão anterior decidindo sobre ilegitimidade da parte agravada ou sobre o alcance territorial da eficácia da sentença coletiva. Com efeito, a análise detida dos autos denota que foram resolvidas em decisões anteriores outras questões preliminares suscitadas nos autos, acerca da competência e da necessidade de intervenção da União Federal e do Banco Central, mas não foi resolvida no curso do processo a arguição preliminar de falta de título e ilegitimidade ativa, em razão da extensão territorial da sentença recorrida. Assim, não se constata preclusão que justifique a não observância da ordem emanada da afetação do Tema 1.075 em repercussão geral pelo STF, que determinou, por decisão interlocutória do Ministro Alexandre de Moraes, "a suspensão em todo território nacional dos processos que discutam a constitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/85, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator". Ademais, verifica-se que o banco agravante provocou manifestação judicial sobre a eficácia da sentença recorrida com lastro em fato novo, ocorrido durante a tramitação da liquidação de sentença originária, o que não foi apreciado pela decisão agravada. Com efeito, apura-se que o recorrente juntou aos autos de origem decisão proferida pela excelentíssima Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Vice Presidente do STJ, proferida em 20 de julho de 2020, suspendendo a eficácia da própria sentença que fundamenta o pedido de liquidação provisório postulado pelo agravado, mantida no julgamento do EREsp no 1319232/DF e desafiada em recurso extraordinário, até a resolução do Tema 1.075 em repercussão geral pelo STF, confira-se: "Como visto, determinou o Excelso Pretório que nenhum processo sobre a aplicabilidade ou não do art. 16 da Lei n. 7.347/85 deve prosseguir. Assim, em cumprimento ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal, impõe-se atribuir efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto pelo Banco do Brasil até julgamento definitivo do RE 1.101.937 (tema 1075). Ante o exposto, defiro o pedido de medida liminar para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso extraordinário até o julgamento do RE 1.101.937." Assim, há decisões superiores que impõe a suspensão processual e a própria eficácia da sentença recorrida até a resolução do Tema 1.075 em repercussão geral pelo STF, que envolve questão ainda não decidida no recurso originário, impondo-se a concessão do efeito suspensivo vindicado. Assim, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, já que impõe prosseguimento do feito contra ordens de Tribunais Superiores, razão pela qual deve ser concedido o efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, concedo efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para determinar a suspensão da decisão recorrida e do processo originário, até julgamento do recurso pelo órgão colegiado. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 29 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator